Tribunal: TJMT
Processo: 1016358-45.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016358-45.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO CAIO DOS SANTOS (RECORRENTE), FLAVIO CAIO DOS SANTOS - CPF: 017.548.564-03 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDER EMANUEL FIGUEIREDO ASSIS - CPF: 009.790.611-56 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS PELLOZO PIRES - CPF: 218.072.778-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR EMMANUEL BARBOSA - CPF: 039.139.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVA MAIS FITNESS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES
-
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - TRANSCURSO DE MAIS DE 1 (UM) ANO DESDE O COMETIMENTO DO CRIME – RECORRENTE NÃO LOCALIZADO – MEDIDA ACAUTELATÓRIA JUSTIFICADA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – ESPERA INCERTA PELA LOCALIZAÇÃO DO RECORRENTE – POSSÍVEL PREJUÍZO DA PRODUÇÃO FUTURA DA PROVA – ACÓRDÃO DO STJ – AGENTES POLICIAIS ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS – RISCO DE ESQUECIMENTO - ARESTOS DO STJ e TJMT - REPETIÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS ANTECIPADAMENTE - JULGADO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Se as testemunhas são agentes policiais, cuja natureza da atuação funcional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a brevidade possível, visto que o “
ofício realizado continuamente pelo agente de segurança, em que pode se deparar com diversas situações, inclusive assemelhadas, enseja eventual confusão ou esquecimento de especificidades importantes para a elucidação dos fatos
” (STJ, EDcl no HC 283119/SP). No mesmo sentido: TJMT, RSE no 1007030-62.2020.8.11.0042.

A produção antecipada de provas é expressamente permitida pelo art. 366 do CPP e “
não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente
” (STJ, RHC 64086/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1016358-45.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S):
FLAVIO CAIO DOS SANTOS

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por FLAVIO CAIO DOS SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1016358-45.2022.8.11.0042),
que deferiu a produção antecipada de provas pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes - art. 155, § 4o, I e IV, do CP - (ID 181644170).

O recorrente sustenta que inexiste “
possibilidade de antecipação probatória do depoimento de testemunhas apenas por serem agentes policiais
”.

Pede o provimento para “
indeferir a produção antecipada de provas
”.

Prequestiona o art. 93, IX, da CF; arts. 225 e 366, ambos do CPP e Súmula 455 do c. STJ (ID 181644176).

A 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 181644178).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 181644179).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, I, IV DO CP). RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA PARA PATROCINAR A DEFESA PROCESSUAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA: ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE, AO SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL, DEFERIU PLEITO DA ACUSAÇÃO PELA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS SOB FUNDAMENTO GENÉRICO DE RISCO DE QUE AS TESTEMUNHAS VENHAM A SE ESQUECER DOS FATOS, EM AFRONTA AO ENTENDIMENTO DO STJ NA SÚMULA 455. DESCABIMENTO. DECISÃO IDÔNEA E EMBASADA NO RISCO CONCRETO DE PREJUÍZO DA PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDAS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE DE OITIVA DOS POLICIAIS COM BREVIDADE ANTE O RISCO DE CONFUSÃO OU ESQUECIMENTO DO FATO DADA A FAMILIARIDADE COM OUTROS CASOS NATURAIS DA PROFISSÃO. PRECEDENTES. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 188762175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, XVI), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em 3.3.2023, o recorrente foi denunciado por
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes
nos seguintes termos:

"[...]

no dia 22 de outubro de 2022, por volta das 20:00 horas, no estabelecimento comercial localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, no 193, bairro Jardim Petropólis, nesta capital, o denunciado FLAVIO CAIO DOS SANTOS com um comparsa não identificado, um aderindo à vontade do outro, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, 10 (dez) peças de roupas de ginástica e 01 (um) aparelho celular Samsung de cor roxa, avaliados indiretamente em R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), da vítima empresa Loja Viva Fitness.

Para adentrar ao local onde foi subtraída a res furtiva, o imputado e seu comparsa, quebraram um pedaço da parede onde fica o local de encaixe da tranca da porta, a qual, apesar de ser de vidro, não quebrou, cujo laudo pericial do rompimento de obstáculo foi requisitado pela ilustre Autoridade Policial, mas ainda não foi juntado aos autos.

Logrou-se apurar que no dia dos fatos, a equipe Gap 02 recebeu informação de uma ocorrência de furto na loja “Viva Fitness” e que o proprietário constatou a ação criminosa por meio de imagens das câmeras de segurança, as quais não foram juntadas aos autos e a vítima não mais as possui, conforme Id 111351650.

No local, a equipe policial visualizou dois indivíduos pulando o muro do estacionamento da Academia Smart Fit e, na perseguição, viu-se um deles, qual seja, o denunciado, quando estava pulando o muro de uma residência, o qual foi delido no quintal da casa deitado em uma vegetação rasteira e ao seu lado foi encontrado o celular aparelho celular da vítima, que foi apreendido.

Ao ser preso, o denunciado ale m de revelar aos policiais que o celular encontrado ao seu lado pertencia a Loja vítima, revelou que as peças de roupas subtraí dos estavam no quintal de uma residência localizada nos fundas da Smart Fit, onde foram apreendidos e, ao depois, entregues a vítima (Os (Ids 102901890 – Pag. 1 e 102905944 - Pag. 1).

[...]

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denuncia contra FLÁVIO CAIO DOS SANTOS pedindo a sua condenação pela pra tica de furto qualificado tipificado no Art. 155, §4°, inciso I, IV, do Código Penal [...].
”
(Arnaldo Justino da Silva, promotor de Justiça – ID 181643696)

Em 12.4.2023, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do recorrente (ID 181643699).

Em 14.4.2023, certificou-se que o recorrente “
não se encontra recolhido em nenhuma das unidades prisionais
” do Estado de Mato Grosso (ID 181644153).

Em 24.5.2023, não foi possível proceder a citação do réu por não ter sido localizado o endereço indicado no mandado de citação [rua 4 de Janeiro, no 42, bairro Pedregal, Cuiabá-MT], consoante se extrai da certidão subscrita pelo oficial de justiça Lucas Gabriel Gomes Peixoto (ID 181644157).

Em 29.5.2023, a 10a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá informou ter encontrado “
endereço vinculado ao réu
” [Rua Descartes Mariz, no 27, bairro Centro, Serra Negra do Norte/RN] e requereu a expedição de carta precatória ou a citação do recorrente por edital, “
caso a diligência seja negativa
” (Arnaldo Justino da Silva, promotor de Justiça - ID 181644160).

Em 5.7.2023, a carta precatória foi devolvida por não ter sido “
possível proceder a intimação ordenada de Flávio Caio dos Santos
” visto que “
não foi encontrado
” o imóvel de número 27, bem como porque vários moradores da rua indicada “
não souberam informar quem seria essa pessoa
”, de acordo com certidão elaborada pela oficiala de justiça Mônica Faria Dias de Araújo (ID 181644163).

Em 6.7.2023, a juíza da causa determinou a citação do recorrente por edital, visto que “
o acusado não foi citado pessoalmente e nem se encontra preso em nenhuma unidade prisional deste estado
” (Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito – ID 181644164).

Na mesma data [6.7.2023], foi publicado o edital de citação (ID 181644165).

No dia 7.8.2023, foi certificado que “
decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação por parte do(a) denunciado(a)
” (ID 181644167).

Em 8.8.2023, o órgão do Ministério Público requereu a “
antecipação da produção das provas testemunhais
” (Arnaldo Justino da Silva, promotor de Justiça – ID 181644169)

O Juízo singular deferiu pedido ministerial de produção antecipada de prova, em 8.8.2023, nos seguintes termos:

“[...]
No que pertine ao pedido de produção antecipada de provas, entendo pertinente e totalmente possível já que a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida.

Além disso, a antecipação não causará nenhum prejuízo ao acusado, uma vez que é possível a reinquirição das testemunhas ouvidas e, com o aparecimento do acusado, dúvidas e outras necessidades poderão ser solvidas ainda na fase de instrução processual.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:

A antecipação da prova testemunhal prevista no art 366 do CPP pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo.

Além disso, a antecipação da oitiva das testemunhas não traz nenhum prejuízo às garantias inerentes à defesa. Isso porque quando o processo retomar seu curso, caso haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova inquirição. STF. 2a Turma. HC 135386/DF, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/12/2016 (Info 851).

No caso dos autos, o acusado foi denunciado pelo crime de furto qualificado, sendo arroladas algumas testemunhas, em especial a vítima do suposto crime.

Para quem acompanha as rotinas forenses bem sabe que as vítimas e as testemunhas de uma maneira geral costumam viver poucas experiências nesse sentido, sendo mais provável que se lembrem com detalhes dos fatos mesmo após longo interregno, ao passo que isso tem menor probabilidade de ocorrer com quem atende ocorrências todos os dias.

Essa situação não escapa aos olhos do STJ, que apesar de ter editado a Súmula 455, passou a mitigar o próprio entendimento, para que nos casos de antecipação de provas em decorrência de suspensão do processo e do prazo prescricional que trata o art. 366 do CPP, fosse permitida, excepcionalmente, a medida para ouvir agentes de segurança pública em razão do decurso do tempo e risco de comprometimento das lembranças sobre os fatos.

Nesse sentido os julgados: [...]

DEFIRO o pedido de antecipação de provas, devendo o processo seguir seus ulteriores termos e, para tanto, NOMEIO a Defensoria Pública para defesa técnica do acusado.. [...]
.” (Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito – ID 181644170)

Pois bem.

A decisão impugnada está fundamentada na urgência da produção da prova testemunhal em razão do transcurso de mais de 1 (um) ano desde o cometimento do crime e o risco real de esquecimento do fato, principalmente pelos policiais militares arrolados como testemunhas [Eder Emanuel Figueiredo Assis e Arthur Emmanuel Barbosa].

As testemunhas são agentes policiais, cuja natureza da atuação funcional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a brevidade possível, visto que o “
ofício realizado continuamente pelo agente de segurança, em que pode se deparar com diversas situações, inclusive assemelhadas, enseja eventual confusão ou esquecimento de especificidades importantes para a elucidação dos fatos
” (STJ, EDcl no HC 283119/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 7.11.2017).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal. E, considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas, principalmente em casos em que a principal prova é proveniente de agentes policiais que, pela natureza de sua atuação profissional e pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, torna imperiosa sua pronta oitiva, para evitar prejuízo na busca da verdade real dos fatos que poderia, até mesmo, prejudicar o próprio recorrente.
” (RSE no 1007030-62.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 26.4.2023)

Noutro giro, a produção antecipada de provas é expressamente permitida pelo art. 366 do CPP e “
não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente
” (STJ, RHC 64086/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.12.2016).

Nesse quadro, após o transcurso de mais de 1 (um) ano desde o dia do fato e diante da falibilidade da memória humana, a produção antecipada das provas encontra-se devidamente justificada e não se mostra ilegal.

Quanto ao prequestionamento, consigne-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024